Tribunal: STF
Processo: MS 39411
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Elsa Susana Ferreira Félix, em face de ato praticado pelo Vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça.



    Narra a impetrante que, na origem, trata do cumprimento de Carta Rogatória (nº 17731) advinda da Justiça portuguesa, perante a qual teria sido condenada “em processo iniciado em 2014 tendo seu término em 2021, com a aplicação da pena máxima prevista para o tipo penal de subtração de menores, qual seja, 2 (dois) anos de detenção”.



    Continua a relatar que, o STJ tentou intimar a impetrante apenas 1 (uma) vez e, não tendo conseguido, resolveu conceder o exequatur. Da decisão da Corte Superior de Justiça, foram interpostos os recursos competentes até a apresentação do recurso extraordinário.



    Ao apelo extremo, a decisão do STJ foi pela negativa de seguimento, sob a justificativa de se tratar de controvérsia de natureza infraconstitucional. Interposto o agravo da decisão que denegou seguimento ao RE, o mesmo não foi conhecido, pois teria sido apresentado intempestivamente.



    Defende que



    “o procedimento adotado pelo Egrégio STJ, data máxima vênia, caracterizou uma sucessão de atropelos processuais que efetivamente prejudicaram sobremaneira a defesa da Impetrante, abaixo esmiuçados antes de se adentrar ao mérito, que culminaram na efetivação da totalmente ilegítima, irregular, ilegal e inconstitucional notificação da Recorrida a qual traz diversas consequências que afrontam o texto constitucional, tudo adiante visto.



    Uma das maiores atitude teratológicas praticadas nos autos foi o não processamento do último recurso de agravo que possibilitaria a análise da matéria pelo STF, decisão essa que vai de encontro ao texto expresso de lei e entendimento da Corte Especial do próprio STJ, abaixo demonstrado. 



    (...)



    Considerada a regra de contagem em dias úteis conforme art. 219 do CPC, a publicação da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ocorrera aos 08/08/2023. A quinzena recursal iniciou-se em 09/08/2023, encerrando em 29/08/2023, tornando-se patente a tempestividade do Agravo. 



    No entanto, o Impetrado entendeu que o prazo do Agravo seria de 5 (cinco) dias, fazendo menção à lei nº. 8.038/1990. 



    Ocorre que, Exmos. Ministros, inaplicável referida lei ao caso concreto, eis que o texto legal faz referência à Ação Penal Originária no STJ e o procedimento de cumprimento de carta rogatória, que é contencioso cível mesmo quando trata de matéria penal, em nada se assemelha à uma ação penal originária.”



    Ademais, tece argumentos acerca do trâmite do processo no STJ e da ação original advinda da Justiça portuguesa.



    Requer



    “- deferir a medida liminar pleiteada, inaudita altera parte, com a expedição de mandado judicial por este M.M. Juízo ao EXMO. SR. DR. GERALDO OG NICÉAS MARQUES FERNANDES, MINISTRO DO EMÉRITO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, com endereço profissional na SAFS - Quadra 06 - Lote 01 - CEP: 70095-900 - Brasília – DF por meio de malote digital, em caráter de urgência, para determinar à autoridade impetrada a suspensão da eficácia da decisão a qual impediu o processamento do Agravo e determine o envio imediato ao STF do Recurso Extraordinário e do Agravo no intuito de se proceder ao julgamento em conjunto dos recursos. Caso a carta rogatória já tenha retornado ao Juízo de origem, que seja determinado ao Impetrado a expedição de ofício ao Poder Judiciário português com a informação de que a citação não foi válida até segunda ordem deste Colendo Tribunal, tudo no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar do momento da intimação da decisão, sob pena de incorrer em multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como nas sanções administrativas, cíveis e criminais de Lei;



    (...)



    - finalmente, após ultimadas as formalidades legais, prestadas as informações pela D. Autoridade Coatora, no mérito, seja concedida definitivamente a segurança e confirmada a liminar nos termos supra.”



    É o relatório. Decido.



    A impetração não merece ser conhecida.



    Isso porque, nos termos do art. 102, inc. I, al. “d”, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente, 



    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.”. 



    Também deve ser rememorado o verbete da Súmula nº 624, deste STF no sentido de que 



    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais.”.



    Como se não bastasse, há, ainda, o art. 21, inc. VI, da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN) a dispor que 



    “Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”. 



    A jurisprudência deste STF aponta no mesmo sentido: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, 'a') e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF” (MS nº 30193 AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/6/11).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO POR RECURSO OU CORREIÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267/STF E 268/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento (MS nº 35.962-AgR/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/9/19).



    Forçoso reconhecer, assim, a incompetência do STF para o processamento deste mandamus, a acarretar sua extinção. 



    Ante o exposto, não conheço da presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 



    Determino a remessa destes autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda como entender de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente